Tribunal: TJBA
Processo: 8007985-85.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007985-85.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILSON FEITOSA DE BRITO

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8
007985-85.2021.8.05.0274
,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante,
WILSON FEITOSA DE BRITO
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01